Tribunal: TJES
Processo: 5002211-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002211-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WANDA SOUSA GUEDES
AGRAVADO: JOSE WILLIANS LORDES
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002211-27.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANDA SOUSA GUEDES

AGRAVADO: JOSE WILLIANS LORDES

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATA GOES FURTADO - ES10851
Advogado do(a) AGRAVADO: ONILDO BARBOSA SALES - ES16314

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
WANDA SOUSA GUEDES
, contra a r. decisão proferida pela douta magistrada da 6ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital (fls. 02/04 do evento nº 708294), nos autos da ação de despejo c/c cobrança em fase de cumprimento de sentença que move em face de
JOSÉ WILLIANS LORDES
, que indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos do executado.

Em suas razões recursais (evento nº 707535), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“o entendimento perfilhado pela magistrada de piso, exigindo o esgotamento de diligências extrajudiciais por parte da credora, impende ser reformado, por ir de encontro ao posicionamento do STJ, que já pacificou o entendimento acerca da questão” (fl. 07); e que
(ii)
“o pedido de penhora de parte do salário do executado-agravado, nos termos em que formulado no processo sub examine, é perfeitamente adequado e pertinente no caso concreto” (fl. 11).

Decisão proferida no evento nº 711492, em que foi deferido, em parte, o pedido de atribuição de efeito ativo formulado pela agravante.

Embora intimada, a parte agravada não ofertou contrarrazões, conforme certificado no evento nº 1445991.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
WANDA SOUSA GUEDES
, contra a r. decisão proferida pela douta magistrada da 6ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital (fls. 02/04 do evento nº 708294), nos autos da ação de despejo c/c cobrança em fase de cumprimento de sentença que move em face de
JOSÉ WILLIANS LORDES
, que indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos do executado.

Em suas razões recursais (evento nº 707535), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“o entendimento perfilhado pela magistrada de piso, exigindo o esgotamento de diligências extrajudiciais por parte da credora, impende ser reformado, por ir de encontro ao posicionamento do STJ, que já pacificou o entendimento acerca da questão” (fl. 07); e que
(ii)
“o pedido de penhora de parte do salário do executado-agravado, nos termos em que formulado no processo sub examine, é perfeitamente adequado e pertinente no caso concreto” (fl. 11).

Na hipótese dos autos, a parte agravante pretende a satisfação das obrigações pecuniárias assumidas e inadimplidas por
JOSÉ WILLIANS LORDES
, cujo débito, relativo a alugueis residenciais e custos acessórios não pagos, ultrapassa o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Deferido parcialmente o efeito ativo no sentido de que fosse promovida a busca de ativos em contas bancárias do devedor por meio dos sistemas judiciais, o Juízo de primeiro grau logrou êxito em identificar a quantia de e R$3.018,16 (três mil, dezoito reais e dezesseis centavos), o que representa pouco mais de 10% (dez por cento) do montante exequendo, conforme informado no evento nº 852725.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça se manifesta pela possibilidade de utilização dos convênios Bacenjud, Renajud e Infojud a fim de auxiliar o credor a localizar os bens do devedor passíveis de constrição, independentemente do esgotamento da busca de bens por outros meios extrajudiciais, otimizando a fase executiva, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o Decreto nº 8.789, de 2016 estabelece o compartilhamento de dados entre os órgãos e entidades da administração pública federal. Daí que as informações que seriam obtidas pela consulta ao Renajud são obteníveis pela própria exequente, caso em que desnecessária a intervenção do juízo. (...) o acesso ao Infojud exige-se antes tenham sido empreendidas outras medidas na execução, como expedição de mandado de penhora, consulta ao Bacenjud e Renajud (...) ao caso das autarquias exequentes que se beneficiam do compartilhamento de dados estabelecido pelo Decreto nº 8.789, de 2016, deve ser exigido também que tenham previamente obtido as informações que lhe são disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil - como o DOI -, e trazer aos autos as informações pertinentes" (fls. 130-131, e-STJ).
2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.
3. Recurso Especial provido. (REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR. 1. Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor (Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1º.2.2011). Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

Quanto ao pleito de penhora de proventos do devedor, segundo elemento de irresignação da agravante, identifica-se a prolação de decisão no processo originário, após a interposição deste agravo, deferindo a medida, nos seguintes termos:

[...]

Na espécie, observo que o devedor, na condição de servidor público aposentado, recebendo aproximadamente R$14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) líquidos, deixou de arcar com o pagamento dos aluguéis residenciais acordados com a requerente, a qual persegue, sem sucesso, desde 2019 o recebimento destes valores.

Ademais, o requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar que o pagamento da dívida em comento, na forma almejada pela credora, comprometerá substancialmente o seu orçamento a ponto de prejudicar a sua própria subsistência ou a de algum dependente.

Estabelecidas essas considerações, fundamentadamente, DEFIRO a penhora mensal de 20% (vinte por cento) dos vencimentos líquidos recebidos a título de aposentadoria pelo executado José Willians Lordes, coronel QOC PM, servidor efetivo aposentado, até o importe que satisfaça o crédito perseguido nestes autos.

Nesse aspecto, intime-se a exequente para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, planilha atualizada do débito, utilizando-se da ferramenta disponível no sítio eletrônico do TJES.

Ao após, OFICIE-SE ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), anexando-se cópia da presente decisão, acompanhada da planilha atualizada, determinando a imediata retenção de 20% (vinte por cento) dos proventos líquidos da aposentadoria do executado, quantia esta que deverá ser mensalmente depositada em conta judicial vinculada a estes autos.

[...]

Desse modo, em relação ao pedido de deferimento de constrição sobre os vencimentos do devedor, observa-se a perda superveniente do objeto recursal, já que a decisão vergastada não subsiste neste ponto.

Diante de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo de instrumento no tocante ao pleito de penhora sobre proventos do agravado, devido à perda superveniente do interesse recursal e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de tornar definitivo o deferimento das buscas de ativos do devedor nos sistemas judiciais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DÉBITO REFERENTE A ALUGUÉIS – BUSCA DE ATIVOS POR MEIO DOS SISTEMAS JUDICIAIS – ACOLHIMENTO – PEDIDO DE PENHORA SOBRE OS PROVENTOS DO DEVEDOR – MEDIDA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça se manifesta pela possibilidade de utilização dos convênios Bacenjud, Renajud e Infojud a fim de auxiliar o credor a localizar os bens do devedor passíveis de constrição, independentemente do esgotamento da busca de bens por outros meios extrajudiciais.

2.
Deferido parcialmente o efeito ativo no sentido de que fosse promovida a busca de ativos em contas bancárias do devedor por meio dos sistemas judiciais, o Juízo de primeiro grau logrou êxito em identificar a quantia de e R$3.018,16 (três mil, dezoito reais e dezesseis centavos), o que representa pouco mais de 10% (dez por cento) do montante exequendo.

3.
Quanto ao pleito de penhora de proventos do devedor, segundo elemento de irresignação da agravante, identifica-se a prolação de decisão no processo originário, após a interposição deste agravo, deferindo a medida, o que evidencia a perda superveniente do interesse recursal neste ponto.

4.
Recurso parcialmente conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER EM PARTE do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.